Tribunal: TJSP
Processo: 1030286-67.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Seguro saúde. Aumento da mensalidade por sinistralidade. Sentença de improcedência.
Apela o autor, alegando ser abusivo o reajuste por sinistralidade / VCMH (variação de custos médico-hospitalares); ofensa ao direito de informação do consumidor.
Cabimento.
Reajuste por sinistralidade. Reconhecimento do descabimento de tal reajuste, de forma obscura e/ou

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Seguro saúde. Aumento da mensalidade por sinistralidade. Sentença de improcedência.
Apela o autor, alegando ser abusivo o reajuste por sinistralidade / VCMH (variação de custos médico-hospitalares); ofensa ao direito de informação do consumidor.
Cabimento.
Reajuste por sinistralidade. Reconhecimento do descabimento de tal reajuste, de forma obscura e/ou ininteligível ao beneficiário, ainda que contratualmente previsto. Hipótese que transferiria ao beneficiário todo o risco da atividade desempenhada pelas rés. Substituição pelo índice adotado pela ANS. Cabível a devolução do que foi pago a maior.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030286-67.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ROBERTO
DE QUEIROZ BORIERO, são apelados SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030286-67.2019.8.26.0554 -Voto no 38187 DJL
2
VOTO No: 38187
APEL. No: 1030286-67.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Flácio P Helaehil
APELANTE: Roberto de Queiroz Boriero
APELADO: Sul América Serviços de Saúde S/A e outro
DJL
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Seguro saúde. Aumento
da mensalidade por sinistralidade. Sentença de improcedência.

Apela o autor, alegando ser abusivo o reajuste por sinistralidade /
VCMH (variação de custos médico-hospitalares); ofensa ao direito
de informação do consumidor.
Cabimento.
Reajuste por sinistralidade. Reconhecimento do descabimento de
tal reajuste, de forma obscura e/ou ininteligível ao beneficiário,
ainda que contratualmente previsto. Hipótese que transferiria ao
beneficiário todo o risco da atividade desempenhada pelas rés.
Substituição pelo índice adotado pela ANS. Cabível a devolução
do que foi pago a maior.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 117/119, que
julgou improcedente a ação revisional de contrato, movida por Roberto de Queiroz Boriero
contra Sul América Serviços de Saúde S/A e outro.
Apela o autor, alegando: (i) abusivo o reajuste por sinistralidade /
VCMH (variação de custos médico-hospitalares); (ii) ofensa ao direito de informação do
consumidor; (iii) nulidade das cláusulas contratuais que preveem o reajuste contestado (f.
121/139).
Recurso respondido (f. 145/160).
É o relatório.
Procede o inconformismo.
Aduziu o autor ter contratado os serviços da Sul América Saúde, por
intermédio da Qualicorp, para si e sua esposa. Sustentou que vinha pagando R$ 2.468,38
até 01/06/2019, mas que no mês seguinte recebeu comunicado de que a mensalidade
subiria para R$ 2.961.56, ou seja, seria reajustada em 19,98% a partir do próprio mês de
Julho (f. 02/03 e ss.).
Alegando ser o reajuste abusivo, ingressou em juízo a fim de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030286-67.2019.8.26.0554 -Voto no 38187 DJL
3
reajuste praticado fosse substituído pelo da ANS, juntando documentos a fim de comprovar
suas alegações (f. 12/23).
As rés, por sua vez, não negam ter praticado o reajuste da
mensalidade, aduzindo que ocorreu em virtude do aumento das despesas que envolve suas
áreas de atuação variação dos custos médico hospitalares, sem, contudo, apresentar
provas que justificassem o aumento. Os documentos juntados a f. 64/81 não fazem prova
neste sentido, por não servirem de meio comprobatório de que o plano do autor deveria ter
as mensalidades reajustadas.
Quanto aos reajustes por sinistralidade, embora as rés asseverem que
a majoração encontra fundamento em cláusula contratual livremente pactuada entre as
partes, além de que a legislação autorizaria o aludido reajuste do plano de saúde, não se
pode admitir que ocorra de forma obscura e/ou ininteligível ao beneficiário, o que
caracterizaria obrigação abusiva, nos termos do art. 51, IV1, CDC, sendo caso de afastar a
aplicação de reajuste acima do índice divulgado pela ANS, sem apresentação dos cálculos
atuarias que justificassem a majoração.
Sobre o tema, assim já se decidiu:
PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo empresarial Imposição de reajuste
na mensalidade por aumento da sinistralidade Inadmissibilidade
Incidência do Código de Defesa do Consumidor Cláusula abusiva
colocando o consumidor em desvantagem exagerada Violação ao dever de
informação Permissibilidade apenas do reajuste legal determinado pela
ANS para planos individuais Sentença mantida Apelo improvido. (TJSP
8a Câmara de Direito Privado Apelação no 0045131-43.2009.8.26.0564
São Bernardo do Campo rel. Des. LUIZ AMBRA j. 06.03.2013).
PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo Reajuste de mensalidades Aumento
nos prêmios sob alegação de aumento da sinistralidade Ausência de
provas neste sentido Abusividade configurada Aplicação dos índices
permitidos pela ANS para os contratos individuais que se revela adequado
à hipótese Devolução dos valores pagos a maior, mas de forma simples
Sentença reformada Sucumbência recíproca Recurso parcialmente
provido. (TJSP
1a Câmara de Direito Privado
Apelação no
0020890-05.2009.8.26.0564 São Bernardo do Campo rel. Des. DE
SANTI RIBEIRO j. 11.12.2012).
Oportuno ressaltar que a unilateralidade e a ausência de
1 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: (...) IV
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030286-67.2019.8.26.0554 -Voto no 38187 DJL
4
comprovação técnica da motivação dos reajustes são elementos seguramente elidíveis, já
que, tal modalidade de reajuste, na forma como efetivada, transferiria ao consumidor todo
o risco da atividade que, em verdade, pertenceria à ré.
Admissível a majoração do custo do plano de saúde por
sinistralidade, desde que existam fatos capazes de lhe dar supedâneo.
Lançar um elevado percentual de forma aleatória, superior à inflação,
sem comprovação ao menos no curso do processo de sua razoabilidade, afigura-se em
comportamento abusivo que ofende a legislação de consumo.
Por haver falta de observância do dever de transparência e
informação, cabe afastar apenas o reajuste impugnado, com substituição pelos índices da
ANS
Acolhida a pretensão no sentido de refutar o reajuste, cabível a
devolução dos valores pagos a maior, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, com
juros da citação e correção a partir do desembolso.
Anote-se que os valores a serem devolvidos serão verificados na fase
de liquidação, e que as próximas mensalidades deverão ter o reajuste impugnado
descontado.
Em que pese ter o apelante suscitado nas razões do recurso nulidade
da cláusula contratual que prevê a possibilidade do reajuste impugnado, não há pedido na
inicial neste sentido. Apesar de tais cláusulas serem legais, como a decisão judicial deve
guardar correlação com o pedido, não tendo o autor requerido nada neste sentido, deixa-se
de conhecer essa parte do apelo.
Considerando a causalidade e o acolhimento da pretensão do autor
deduzida na inicial, ficam invertidos os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator